Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-81.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005444-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Financiamento de Produto, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPPE LUAN RODRIGUES SILVA - CPF: 017.686.331-18 (APELANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005444-81.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Felippe Luan Rodrigues Silva

Apelada
: Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO RECONHECIDO – DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR
–
QUANTUM
FIXADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese do reconhecimento dos defeitos no
veículo
, o adquirente faz jus à indenização por
dano

moral
que se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento, devendo ser fixada de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005444-81.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Felippe Luan Rodrigues Silva

Apelada
: Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Felippe Luan Rodrigues

em face da r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reparação civil c/c indenização por danos material e moral que move contra Domani Distribuidora de Veículos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a substituir o chicote do veículo e a proceder ao pagamento de dano material a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, a arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que faz
jus
ao recebimento do dano moral, na medida em que suportou inúmeros percalços que vão além do mero aborrecimento, ficando um longo período sem veículo e procurando a ré por diversas vezes sem sucesso, de modo que, até ao Procon o autor recorreu sem obter respostas.

Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem.

A apelada apresentou contrarrazões (id.

211572340) requerendo o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1005444-81.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Felippe Luan Rodrigues Silva

Apelada
: Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Felippe Luan Rodrigues ajuizou ação de reparação civil c/c indenização por danos material e moral contra Domani Distribuidora de Veículos Ltda., aduzindo que adquiriu da ré em 24.06.2017, um veículo usado ano 2012, no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) com 68.000 km rodados.

Alega que no dia 25.11.2017 o veículo apresentou defeito e travou o motor, sendo guinchado de volta para a sede da ré, que, no entanto, se negou a receber o veículo, alegando que na época da venda o veículo não possuía garantia.

Prossegue afirmando que ao levar para análise, foi detectado que a explosão do motor se deu em virtude de falha no chicote do veículo que precisava ser substituído, o que fez o autor recorrer ao judiciário para a resolução da controvérsia, em virtude da pretensão resistida da apelada em resolver a questão administrativamente.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré a substituir o chicote do veículo e a proceder ao pagamento de dano material a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, a arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que faz
jus
ao recebimento do dano moral, na medida em que suportou inúmeros percalços que vão além do mero aborrecimento, ficando um longo período sem veículo e procurando a ré por diversas vezes sem sucesso, de modo que, até ao Procon o autor recorreu sem obter respostas.

Por fim, requer a majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem.

Pois bem. Verifico que o caso não
é de díficil eludidação.

Na espécie, ressalto que resta incontroversa a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo autor, decorrente do vício no produto e da inexistência de reparo, mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Assim, reconhecido o vício oculto do veículo em sentença, deve também ser reconhecido o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono precedente dessa Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REDIBITÓRIA
C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE
–
VEÍCULO

USADO
–
VÍCIO
NO PRODUTO
– COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA –
DANOS
MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO
–
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no
veículo
, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos
danos
materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O
dano

moral
se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.

(RAC n. 0000983-85.2015.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, J. 26.07.2017- negritei)

Superada a questão, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, tem-se que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde a citação (artigo 405, CC), é razoável e proporcional, porquanto compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
Indenizatória. Restrição via RENAJUD em autos de busca e apreensão. Restrição indevida. Responsabilidade da instituição credora. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios: fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ 54
). Honorários de sucumbência: fixados no mínimo legal - 10% do valor da condenação - não comportam redução
. (TJDFT, RAC n. 07059508620198070009, 4a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 29.4.2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO – BUSCA E APREENSÃO

INDEVIDA -

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -

DEVER DE REPARAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VEÍCULO DANIFICADO DURANTE A GUARDA PELA INTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÓZO MATERIAL CONFIGURADO - NÃO PROVIMENTO - RECURSO DO AUTOR –

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – RECURSO PROVIDO.

A apreensão irregular de veículo pertencente a terceiro constitui

ato ilícito

passível de indenização por danos morais (arts. 186 e 927 do CC).

E o valor do ressarcimento tem de ser adequado a reparar os danos sofridos,

levando em consideração a capacidade econômica das partes e punindo o agressor sem causar o enriquecimento da outra parte.

Aplicam-se juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súm. 54/STJ).
”

(RAC n. 0014441-17.2011.8.11.0002, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2014 – destaquei).

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero o padrão utilizado para o cálculo da verba honorária, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para reconhecer a existência do dano moral e fixar a indenização no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para a monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024